Tribunal: TJES
Processo: 0018041-13.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Leve
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018041-13.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO BATISTA PARANHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
S
129
E
163,
PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
PARCIAL
CABIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
Nº
415, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRIME DE LESÕES CORPORAIS PRESCRITO –
MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
.
1. Restando demonstrado que entre os marcos interruptivos constantes no artigo 117, do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente à pena em concreto do delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Situação diversa ocorre em relação ao crime de lesão corporal, eis que o tempo em que o processo ficou suspenso foi superior ao definido pela Súmula nº 415, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o tempo excedente deve ser computado para verificação da possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 3. O mérito do recurso interposto resta prejudicado, tendo em vista que a insurgência apenas tangencia a crime de lesão corporal. 4. Recurso conhecido, para acolher parcialmente a preliminar suscitada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante em relação à conduta do artigo 129, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, acolher parcialmente a preliminar suscitada, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA PARANHO DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pel
a magistrada
da
5
ª Vara Criminal d
a Serra
(Termo de Audiência de
fls.
167/168
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6036197
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
6036197
)
, narra o seguinte:

[...]
, no dia 20 de agosto de 2016, por volta das 19 horas, na rua Cuiabá, bairro José de Anchieta II, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, ofendeu a integridade física da vítima Maria Luiza Jesus de Souza, de treze anos de idade (fls. 05 e 18), causando-lhe trauma lacero contuso na face, lesões superficiais no ombro esquerdo, na região infra dorsal e na face (documento fl. 15 e fotografias fls. 19 e 20).

A
pontam os autos que o denunciado foi até um bar, acompanhado de sua ex esposa Jéssica Silva Paranho dos Santos e outros amigos, ocasião em que ingeriu bebidas alcoólicas e quando foram para casa, começou uma discussão com sua ex esposa por ter ficado sabendo que ela estaria namorando.

A peça investigativa revela que, insatisfeito, o denunciado quebrou uma garrafa de cerveja e partiu para cima da vítima, momento em que a adolescente Maria Luiza, com intuito de defender Jéssica, interveio.

Em meio à discussão, Maria Luiza e Jéssica conseguiram correr até outra casa e fecharam a porta, mas o denunciado as perseguiu e ficou do lado de fora. Depois de algum tempo, quando Maria Luiza abriu a porta para ver se o denunciado ainda estava no local, ele se aproveitou e empurrou a porta e a vítima para dentro. O denunciado entrou e, com o caco da garrafa que havia quebrado, desferiu golpes contra a vítima Maria Luiza, tendo-lhe causado diversas lesões, como já descrito.

Policiais militares foram acionados e conseguiram deter o denunciado que, ao ser conduzido, danificou o cofre da viatura ao desferir diversos chutes, o que provocou um buraco no cofre, vindo a danificar também o para-lama traseiro do lado direito do veículo (fl. 21).

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 129 e do artigo 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal, em concurso material
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

da
5ª
Vara Criminal
d
e
Serra
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
JOÃO BATISTA PARANHO DOS SANTOS
nas sanções dos artigos 129 e 163,
parágrafo
único, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de
06 (seis) meses de detenção,
em regime aberto,
sendo a pena substituída por uma restritiva de direito.

Nas
suas
razões recursais, a defesa sus
tenta
, preliminarmente,
a prescrição da pretensão punitiva retroativa
.
No mérito
,
requer a absolvição por insuficiência probatória
quanto ao delito de lesão corporal
.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, acerca da prescrição retroativa dos crimes.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade retroativa.

Nessa linha, prevê o artigo 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena total de 06 (seis) meses de detenção, sendo 03 (três) meses pelo delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, do Código Penal, e 03 (três) meses pelo delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Assim, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para as penas aplicadas ao apelante é de 03 (três) anos, haja vista a regra do artigo 119, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
20 de setembro de 2016
(fl
.
70

d
os autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6036197
) e a sentença condenatória foi prolatada em
25
de
maio
de 202
3
(fls. 1
67/16
8 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6036197
).

Importante registrar
que o feito restou suspenso de
09 de março de 2018
(
fl.
102

d
os autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6036197
)
,
data em que
a magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra proferiu decisão
suspen
dendo o processo,
até
o dia
12
de abril de 2022,
data que fora cumprido o seu mandado de citação (
fl.
1
21

d
os autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6036197
).

Também merece ser rememorado, que a Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que
“
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.
”
.

Destaco que a
finalidade da mencionada súmula é delimitar o período pelo qual o processo pode ficar suspenso, sem que permaneça
ad eternum.
De acordo com o entendimento do Tribunal Superior, o
quantum
é definido a partir da pena máxima em abstrato de cada delito, nos termos do art
igo
109,
c/c a previsão do artigo 119, ambos
do Código Penal.
Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE NÃO RECONHECEU O PLEITO DE PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (RSE). WRIT NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. RÉU CITADO VIA EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TÃO SOMENTE PARA A SEGUNDA CONDUTA IMPUTADA. [...]. 3. In casu, o remédio constitucional foi utilizado indevidamente, como sucedâneo recursal, uma vez que o sistema jurídico prevê recurso específico para análise de tal pedido, sendo o recurso cabível da decisão ora atacada o recurso em sentido estrito. Habeas Corpus não conhecido. 4. Não obstante, percebo que a demanda em tela merece análise de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 5.
Cediço que a norma disposta no art. 366 do Código de Processo Penal possui natureza dúplice, não podendo ser cindida. Portanto, ao ser suspenso o processo, o mesmo deve ocorrer com o prazo prescricional. 6.
Consoante orientação pacificada no Egrégio Tribunal de Justiça, o prazo máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal, não pode ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração penal apurada. Incidência da Súmula nº 415 - STJ. 7. Havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, ex vi do art. 119 do Código Penal
[...]. (TJCE; HCCrim 0629279-42.2020.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 14/09/2020; Pág. 253).

Assim
,

procedendo a análise dos marcos interruptivos,
levando em consideração
o tempo de suspensão do processo,
observo a
possibilidade de parcial acolhimento
do pleito defensivo
de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
,
ou seja, apenas em relação ao crime de lesão corporal
.

É sabido que o crime previsto no artigo 129, do Código Penal, possui a pena máxima em abstrato no importe de 01 (um) ano de detenção, sendo seu prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Conforme mencionado acima, o lapso temporal pelo qual o processo permaneceu suspenso foi superior ao mencionado prazo, eis que perdurou por mais de 04 (quatro) anos.

Desse modo, evidente que o período de suspensão não pode ser considerado integralmente em relação ao crime de lesão corporal, razão pela qual observo que houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu
JOÃO BATISTA PARANHO DOS SANTOS
, quanto ao crime previsto no artigo 129, do Código Penal.

Lado outro, não observo tal situação em relação ao crime de dano qualificado, eis que o mesmo possui a pena máxima de 03 (três) anos de detenção, razão pela qual o tempo de suspensão foi inferior ao tempo definido pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, qual seja, 08 (oito) anos.

À luz de todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pela defesa, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 129, do Código Penal, em favor de
JOÃO BATISTA PARANHO DOS SANTOS
.

Consequentemente, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime de lesão corporal, por efeito de consumação do lapso prescricional, resta prejudicada análise do mérito do presente recurso, na medida em que conforme fundamentado, a prescrição, instituto de direito material, constitui questão prejudicial ao mérito, impedindo seu exame pelo julgador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)